Tribunal: STF
Processo: AO 2790
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Ledi Maria Rabuske em face da União e do Estado de Mato Grosso, objetivando desconstituir o ato do Conselho Nacional de Justiça que incluiu o Cartório do 1º Ofício de Canarana/MT em lista definitiva de vacâncias.



    Em suas razões, a autora relata que foi nomeada, em 3.4.1981, por ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após a “oficialização” efetivada pela Emenda Constitucional 7/1977, confirmada pela Lei estadual 4.279/1980.



    Alega que, em 5.3.2013, a Corregedoria Nacional, com fundamento no art. 32 do ADCT, excluiu da lista nacional de vacâncias o 1º Tabelionato de Protesto de Campo Grande/MS, por ter sido oficializado antes da Constituição de 1988, nos termos do art. 32 do ADCT, que assegurou o direito de permanência dos serventuários. 



    Sustenta que esse entendimento teria sido confirmado pelo Plenário do CNJ, que teria decidido que o direito de permanência nas serventias oficializadas antes da Constituição de 1988 é uma exceção à regra do concurso público (art. 236 da CF), expressamente admitida no art. 32 do ADCT e no § 2º, do art. 5º da Resolução nº 80 do CNJ.



    Afirma que esta Suprema Corte também teria reconhecido a validade da lei estadual que efetivou oficialização automática de serventia extrajudicial antes da CF/88, o que asseguraria a permanência do serventuário não concursado por força do art. 32 do ADCT. 



    Assim, entende que, como foi nomeada em 3.4.1981 e sua oficialização efetivada pela EC 7/77, confirmada pela Lei estadual 4.279/80, estaria acobertada pelo mesmo direito reconhecido pelo CNJ a outros serventuários citados na petição inicial.



    Ao final, requer, liminarmente, i) a exclusão do Cartório do 1º Ofício de Canarana da lista definitiva de serventias vagas, considerando-o provido provisoriamente; e ii) a suspensão da exigência de repasse dos valores excedentes a 90,25% dos subsídios de Ministro do STF que foi determinada pelo CNJ, nos autos do Pedido de Providências 384-41.2010.2.00.0000 (Provimento 34/2013-CNJ).



    No mérito, pleiteia a exclusão do Cartório do 1º Ofício de Canarana da lista nacional de vacâncias, sendo considerado provido de forma definitiva. Postula, ainda, que seja determinada a exibição das decisões do CNJ que embasaram o provimento das 12 serventias indicadas na inicial, por não estarem disponíveis nos autos do Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.000.



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 



    Citada, a União apresentou manifestação prévia e contestação, alegando, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal (eDOC 3, ID: 97b1b01e, p. 211).



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 3, ID: 97b1b01e, p. 242. 



    A autora peticionou nos autos, requerendo a desistência da ação. (eDOC 4, ID: c154e05d, p. 43)



    O Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, apontando, preliminarmente, coisa julgada em relação ao MS 29.729, julgado pela Segunda Turma desta Corte e sua ilegitimidade passiva. 



    No mérito, defendeu a improcedência do pedido, haja vista a inexistência de serventias extrajudiciais oficializadas no Estado de Mato Grosso. (eDOC 4, ID: c154e05d, p. 44).



    A União peticionou nos autos, concordando com o pedido de desistência, desde que a autora renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, c/c o art. 26, caput e § 4º, do CPC/1973. (eDOC 4, ID: c154e05d, p. 159).



    A autora reiterou o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 267, VIII, do CPC/1973. (eDOC 4, ID: c154e05d, p. 165) .



    A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. (eDOC 8, ID: 964d34c8)



    Interposta apelação, o Tribunal Regional da 1ª Região declarou a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do pleito, nos termos do art. 102, §2º, da CF, do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99 e do art. 927 do CPC. (eDOC 10, ID: 413306a6).



    Recebidos os autos nesta Corte, a decisão constante do eDOC 14, ID: 08d33db3: i) reconheceu a competência do STF para o julgamento da lide; ii) considerou válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado anterior; iii) considerou o processo devidamente instruído e iv) determinou a oitiva da PGR. (eDOC 14, ID: 08d33db3)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC; e, caso afastada a preliminar de coisa julgada, pela improcedência dos pedidos. (eDOC 18, ID: 621fadb3)



    É o relatório. Decido.



1) Ilegitimidade passiva e Desistência



    De início, declaro a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide, haja vista que a presente ação discute ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão cuja “representação” ou “presentação” é feita pela União.



    Passo à análise do pedido de desistência requerido pela autora no eDOC 4, ID: c154e05d, p. 43. 



    A desistência é regulamentada pelos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, cuja redação ora transcrevo, respectivamente:



    “Art. 485. omissis.



    (...)



    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.



    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. (grifo nosso)



    Nos termos do art. 485, §4º, do CPC, se o réu já houver oferecido a contestação, poderá discordar do pedido de desistência do autor. Isso porque a tutela jurisdicional deve levar em consideração não apenas o ponto de vista do autor, mas também o do réu, que, quando contesta também demonstra interesse na resolução do litígio, só que em sentido contrário àquele buscado pelo demandante.



    Se o réu não quiser concordar com a desistência, deverá apresentar ao juízo motivo plausível, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito.



    In casu, a condição imposta pela União para a concordância do pedido de desistência da autora, não encontra respaldo legal. A lei não exige renúncia do direito a que se funda a ação, mas tão somente desistência, circunstância que sabidamente não atinge o fundo do direito, o que possibilita a rediscussão da matéria sem nenhuma proibição normativa.



    Merece registro, que, em caso de propositura de nova ação, haverá prevenção deste relator, considerando-se o disposto no art. 59 do CPC, in verbis:



    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 



    Nestes termos, como a condição imposta pela União não pode ser levada em consideração para a homologação do pedido de desistência, acolho esta e julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.



    2) Honorários Advocatícios



    Em relação aos honorários advocatícios, assim dispõe o art. 90, do CPC:



    “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. (grifo nosso).



    Desse modo, cabível a condenação da autora em honorários, cujos critérios de arbitramento estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “Art. 85. omissis.



    (...)



    § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”



    Considerando o valor atribuído à causa, correspondente ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), verifico que os honorários advocatícios resultariam em irrisório proveito econômico, o que autoriza o arbitramento em valores fixos, a teor do art. 85, § 8º, do CPC.



    Assim, fixo o valor dos honorários da presente ação cível originária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando-se o tempo de tramitação, a complexidade da causa e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes do § 2º do art. 85 do CPC.



    Portanto, a autora deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos Advogados da União. Como a contestação do Estado de Mato Grosso foi apresentada depois da manifestação da desistência, não há condenação em honorários em favor do Estado.



3) Conclusão



    Ante o exposto:



    1) julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil; 



    2) homologo o pedido de desistência da ação formulado por Ledi Maria Rabuske, conforme o art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgando o processo extinto, sem julgamento do mérito; e



    3) condeno a autora a pagar honorários advocatícios na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos Advogados da União.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente